Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737284-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CELIO MARCIO NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constata-se da análise do Ofício de no 7039/2023 SES/AJL/NJUD e dos documentos correlatos (ID 45243341), notícia de falecimento da parte recorrente, CELIO MARCIO NUNES. DECIDO Neste sentido, intime-se o patrono da parte recorrente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se há interesse dos herdeiros do recorrente em prosseguir com a demanda. Em caso positivo, conforme dispõe o art. 110, do CPC/2015, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, haverá substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Proceda-se a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Em caso negativo, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Sem prejuízo, Intime-se. Brasília, 15 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal